Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700029-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DA RUA 05 SUL LOTE 05 D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 14759492). Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. Num. 13180621) interpostos por RITA DE CASSIA OLIVEIRA contra o acórdão (Doc. Num. 12692350) por meio do qual esta Quinta Turma Cível, por maioria, deu provimento à Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DA RUA 05 SUL LOTE 05, ora Embargado. A Embargante, em petição protocolizada em 06/03/2020 (Doc. Num. 14759492), requereu a desistência de seu recurso. É o relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pela Embargante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Providencie a Secretaria da Quinta Turma a exclusão do recurso da pauta de julgamento. Brasília - DF, 08 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador